Tribunal: TJES
Processo: 5003200-69.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003200-69.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: IZALDINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003200-69.2022.8.08.0030

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

APELADO
: IZALDINO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - Dra. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE QUIRODÁCTILO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente a segurado que sofreu amputação do 5º dedo da mão direita em decorrência de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a concessão de auxílio-acidente quando a perícia médica judicial, embora constate a existência de sequela consolidada, conclui expressamente pela inexistência de redução da capacidade para a atividade habitual do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, foi categórico ao afirmar que, muito embora tenha havido a perda do 5º dedo da mão direita, a sequela não incapacita nem reduz a capacidade laborativa do segurado para a realização de suas funções habituais.

4. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (arts. 371 e 479 do CPC), a sua rejeição exige a existência de outros elementos probatórios robustos nos autos que o contradigam, o que não ocorreu no caso, tendo a sentença se baseado em presunção de dano funcional.

5. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, de que o benefício é devido ainda que mínima a lesão, não afasta a necessidade de comprovação da efetiva redução da capacidade laboral, requisito essencial que não foi preenchido nos autos.

6. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a redução de sua capacidade laborativa (art. 373, I, do CPC), a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, não bastando a mera existência da lesão. 2. A ausência de elementos probatórios nos autos que infirmem a conclusão de laudo pericial categórico quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa impede a concessão do auxílio-acidente.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 371, 373, I, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJES, Apelação Cível, 5004708-50.2022.8.08.0030, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 26/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003200-69.2022.8.08.0030

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

APELADO
: IZALDINO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - Dra. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Apelado, Sr. IZALDINO DOS SANTOS, faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, em razão de sequela decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 16/04/2015, que resultou na amputação do 5º dedo de sua mão direita.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é concedido como forma de indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Os requisitos para a concessão do referido benefício são, portanto: (i) a qualidade de segurado; (ii) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (iii) a consolidação da lesão; e (iv) a redução da capacidade para a atividade laboral habitual.

No caso dos autos, a qualidade de segurado, o acidente de trabalho e a consolidação da lesão (amputação do 5º quirodáctilo direito) são fatos incontroversos. O ponto nevrálgico da demanda reside na comprovação do último requisito:
a efetiva redução da capacidade laborativa
.

Assim, para o deslinde da questão, foi realizada perícia médica judicial (ID 14958734), conduzida por perita de confiança do Juízo. O laudo técnico, embora tenha confirmado a lesão e o nexo com o acidente de trabalho, foi categórico ao afastar a redução da capacidade laboral. Questionada diretamente sobre o tema, a
expert
assim respondeu:

21) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza que causam na execução dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Muito embora tenha havido perda do 5º dedo da mão direita
esta sequela não incapacita nem reduz a sua capacidade laborativa para a realização de suas funções habituais
.

(ID 14958734, p. 15, grifo meu)

A mesma conclusão foi reiterada nas respostas aos quesitos formulados pelo próprio autor (Apelado):

d) O autor possui sequela que causa redução da capacidade para o trabalho na atividade desempenhada na época do acidente, ainda que mínima?

Resposta: Muito embora tenha havido perda do 5º dedo da mão direita esta sequela não incapacita nem reduz a sua capacidade laborativa para a realização de suas funções habituais. (ID 14958734)

Apesar da clareza e da contundência da prova técnica, o d. Juízo
a quo
entendeu por bem afastar as conclusões periciais, sob o fundamento de que a perda anatômica de um dedo, para um profissional da carpintaria, "implica naturalmente em alguma redução funcional", pontuando que o magistrado não está adstrito ao laudo, podendo formar sua convicção com base em outros elementos.

De fato, o princípio do livre convencimento motivado, insculpido nos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, autoriza o julgador a não se vincular à prova pericial. Contudo, tal discricionariedade não é absoluta. A rejeição de um laudo técnico, especialmente em matéria que exige conhecimento especializado como a medicina, demanda a existência de outros elementos probatórios robustos e consistentes nos autos que justifiquem tal afastamento, o que não se verifica no presente caso.

A sentença fundamentou a procedência do pedido em uma presunção de que a atividade de carpinteiro seria prejudicada pela amputação, desconsiderando a análise funcional concreta realizada pela perita, que examinou o Apelado e concluiu pela manutenção da força de preensão e do mecanismo de pinça (ID 14958734, pág. 4). A decisão recorrida não aponta qualquer outro documento médico, testemunho ou prova material que contradiga a avaliação técnica.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 416, firmou a tese de que o auxílio-acidente é devido "ainda que mínima a lesão", mas a premissa para a aplicação de tal entendimento é a
existência
de uma efetiva redução da capacidade, e não apenas da lesão em si:

[Tema 416, STJ]
- Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O precedente visa a proteger o segurado de negativas baseadas apenas no grau da perda funcional, mas não elimina a necessidade de sua comprovação fática. No caso concreto, essa condição basilar não foi atendida, visto que a redução da capacidade foi expressamente negada pela prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, o que representa um óbice intransponível à concessão do benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.[...] 4. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, conclui que o autor não apresenta incapacidade nem redução funcional significativa que impacte sua atividade profissional habitual. [...] 6. A jurisprudência pátria, incluindo o Tema 416 do STJ, exige a demonstração efetiva de redução da capacidade laboral para concessão do benefício, o que não se verifica no caso concreto. 7. A prova pericial é conclusiva e não há elementos nos autos que justifiquem sua desconsideração. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004708-50.2022.8.08.0030, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2025, Data da Publicação no Diário: 31/03/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-acidente, nos termos do art . 86 da Lei 8.213/91, é devido quando sequelas decorrentes de acidente do trabalho causam redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado.
A perícia judicial conclui que, embora o recorrente tenha sofrido amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita, não houve redução significativa de sua capacidade laborativa, pois ele continuou exercendo sua atividade profissional de torneiro mecânico sem qualquer reabilitação ou necessidade de adaptação.
A jurisprudência do STJ (Tema 416) estabelece que o auxílio-acidente é devido mesmo em casos de redução mínima da capacidade laborativa . No entanto, no presente caso, não foi comprovada a existência de qualquer limitação prática nas funções laborais do recorrente, razão pela qual não se aplica o referido entendimento. O simples fato de existir uma lesão não gera, por si só, o direito ao auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração de que houve redução concreta e mensurável da capacidade para o trabalho habitual, o que não foi evidenciado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, para a concessão do benefício . 2. A ausência de comprovação de limitação efetiva na atividade laboral habitual afasta o direito ao benefício de auxílio-acidente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024679720218080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 31/10/2024)

Portanto, não tendo o Apelado se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a redução de sua capacidade laborativa (art. 373, I, do CPC), a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial é a medida adequada ao caso.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte,
julgar improcedente o pedido autoral
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.